Tribunal: TJDFT
Processo: 0711065-50.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR. MUDANÇA DE CURSO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO DEVE SER POSTERGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A obrigação alimentar devida pelos pais aos filhos pode se estender para além da maioridade em situações excepcionais e que permitam que o filho concretize sua graduação em curso de nível superior.

2. No entanto, em se tratando de filha, com vinte e cinco anos, que muda de curso de graduação, evidencia que o alimentante já contribuiu o suficiente para que o alimentando encontre meios para sua própria subsistência, impondo-se, in casu, a exoneração do genitor.

3. Recurso conhecido e não provido.